Tribunal: STF
Processo: ADI 6848
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. PROVIDÊNCIA IDÊNTICA ADOTADA NA ADI 6.811 ED. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem admitido, em diversos julgados, a utilização dos embargos declaratórios para fins de postulação de modulação dos efeitos de suas decisões, com vistas à preservação de excepcional interesse social e do princípio da segurança jurídica, nos termos do que preveem os artigos 27 da Lei nº 9.868/1999 e 927, §3º, do CPC. Precedente: ADI-ED nº 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. em 16.05.2012, DJe de 28.02.2013.



    3. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal tem diversos precedentes no sentido de ser desnecessário o ressarcimento ao erário de verbas alimentares recebidas por servidores públicos com base em dispositivos declarados inconstitucionais, considerada a boa-fé dos beneficiários e o postulado da segurança jurídica. Precedente: ADPF 590, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/09/2020. 



    4. A garantia do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos não viabilizam a manutenção, ainda que provisória, do recebimento de valores fundados em normas inconstitucionais. Precedente: ADI 6.811-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/02/2023. 



    5. Embargos de declaração providos em parte, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma declarada inconstitucional até a data da publicação do acórdão embargado.